Tribunal: TJDFT
Processo: 0715907-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715907-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS GOMES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46151918) interposto por LUIZ CARLOS GOMES contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pelo agravante em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Eis o teor do decisório combatido (ID 156779305 dos autos originários): 1. Recebo a emenda. O autor requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a autorizar a cobertura integral de todos os procedimentos, equipamentos e medicamentos, conforme solicitação médica acostada aos autos, em especial a crioablação percutânea guiada por tomografia. Os documentos acostados aos autos apontam a enfermidade do autor, a necessidade de tratamento médico e, ainda, sua condição de beneficiário de plano de saúde da ré. A ré, por sua vez, autorizou três procedimentos, mas negou a crioblação, bem como os equipamentos e insumos a ele necessários (criossondas e gases). Em relação ao procedimento em si, a ré afirmou que o pedido não preenche os critérios da DUT para radiablação. É certo que não foi requerida a radiablação, mas, sim, a crioablação, procedimentos distintos. Ocorre que a DUT os trata de forma conjunta, havendo, neste caso, mero equívoco da parte ré. Ressalte-se, ainda, que a recusa está fundada no não preenchimento das referidas diretrizes, pois a cobertura é obrigatória somente para 'pacientes Child A ou B com carcinoma hepático primário quando a doença for restrita ao fígado e a lesão for menor que 4cm'. No caso do autor não se trata de carcinoma hepático primário restrito ao fígado. Tal fato, contudo, por si só, não afastaria a obrigação de cobertura, haja vista a existência de, em hipóteses excepcionais, possível a ampliação da cobertura, baseada em evidências científicas. Ocorre que, no caso concreto, não foram apresentados pareceres que comprovassem a possibilidade de cobertura além daquela estabelecida nas diretrizes, afastando, assim, a probabilidade do direito alegado. Ademais, também não foi demonstrado o perigo da demora, em especial porque nenhum relatório médico aponta a urgência na realização do procedimento, a ponto de afastar a possibilidade de ser concedido à ré o direito ao exercício do contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC). Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação, caso verificada a efetiva possibilidade de transação entre as partes (art. 139, V, CPC), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. Em suas razões, o recorrente sustenta que comprovou, através de relatório médico juntado aos autos, as evidências científicas que respaldam o tratamento pleiteado, pois, “pela localização, crioblação é a técnica mais indicada para erradicação e controle de sitio [sic] de doença.” Relata situação de urgência, pois o procedimento sugerido pela equipe médica que o assiste somente pode ser realizado em tumores menores de 4 (quatro) centímetros, pois, em casos mais graves, a técnica é inviável. Pontua que o diagnóstico do câncer se deu em 30.03.2023, mesmo dia da solicitação do tratamento, de modo que aguarda autorização há quase um mês. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, que seja a r decisão reformada, a fim de deferir a medida de urgência vindicada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, mostram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Como se vê, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da negativa, por parte da operadora de saúde, de fornecimento de tratamento solicitado pela equipe médica do autor (crioablação percutânea guiada por imagem). Embora a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.889.704/SP, tenha fixado, em 8.6.2022, a tese quanto à taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, tem-se considerado abusiva a recusa da operadora de saúde em cobrir a terapêutica prescrita pelo profissional habilitado ao beneficiário, a fim de garantir ao paciente a saúde ou a própria vida. Confiram-se ementas de julgados sobre o tema: : PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. 1. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 8/6/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 2. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.023.983/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CÂNCER. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. PRECEDENTES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, a eg. Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 4. No caso, o Tribunal distrital consignou que, diante da recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, houve agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pela beneficiária. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Importante mencionar o advento da Lei 14.454/2022, a qual incluiu ao art. 10 da Lei 9.656/1998 (dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) os §§12 e 13 com a seguinte redação: § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR) Depreende-se que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar corresponde à referência básica apta a nortear os planos privados de assistência à saúde. No caso de prescrição, pelo profissional médico ou dentista, de tratamento e procedimento não contemplados na referida listagem, a operadora de plano de saúde deve disponibilizá-lo se houver comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou se existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Assim, o médico responsável pelo acompanhamento clínico, com base em evidências científicas, é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso, pois os planos de saúde podem excluir determinadas doenças do rol de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem empregados no tratamento. Destaca-se, ainda, o teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça que determina a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, de modo que as cláusulas de adesão devem ser interpretadas à luz dos ditames consumeristas, notadamente quanto aos princípios da boa-fé e equidade. A resolução de controvérsias desta natureza deve perpassar pela compatibilização entre a função social dos contratos, o equilíbrio econômico-financeiro dos ajustes e o direito à saúde, sem se descurar das peculiaridades de cada caso concreto. Na espécie, consta de recente relatório médico, da lavra da médica Dra. Marcela Teixeira (CRM/DF 21.475), o seguinte: Paciente Luiz Carlos Gomes encontra-se em acompanhamento sob os meus cuidados, sob classificação do CID C18. Em março de de 2021 paciente iniciou com quadro de dor abdominal. Realizou Tomografia de abdome com evidência de apêndice de calibre aumentado (18,0 mm), com realce pelo meio de contraste, associado a desificação dos planos adiposos adjacentes e proeminência de linfonodos pericecais, medindo até 1,3 cm. Em 13/03/21 foi submetido inicialmente a videolaparoscopia por possível apendicectomia mas durante o procedimento foi visto que o espessamento do ceco tinha aspecto neoplásico e foi optado por realizar colectomia oncológica. AP: Adenocarcinoma do tipo colônico invasor, em produto de ileocolectomia, G2, 3,0 X 2,0 X 1,3 cm, invade peritonêo visceral em 1 cm, invasão linfovascular presente , ulceração e perfuração presentes, margens livres, 0/30 linfonodos. pT4a pN0, pMMR, BRAF 600: não mutado, KRAS A146T: mutado, NRAS selvagem. Foi iniciado em 04/2021 XELOX: realizou for 4 ciclos porém apresentou toxicidade hematológica limitante - na ocasião evoluiu com 2 episódios de neutropenia febril - sendo optado por seguir com xeloda monodroga até 10/2021 no contexto de adjuvância para EC II até então. Paciente iniciou seguimento com exames de imagem regulares até 07/2022, quando novos exames de estadiamento evidenciaram progressão de doença hepática, peritoneal e em músculo reto abdominal. Iniciado tratamento sistêmico com Folfiri evoluindo com boa resposta mas com persistência de nódulos neoplásicos em músculo reto abdominal. Caso discutido em reunião multidisciplinar - PET atual apresenta apenas lesão em musculo reto abdominal que necessitaria de cirurgia de grande porte, com excisão de toda a musculatura e com necessidade de tela abdominal, impactando em qualidade de vida de paciente jovem e laboralmente ativo. Indico portanto ablação no local da lesão. Pela localização, crioblação é a técnica mais indicada para erradicação e controle de sitio de doença. Quando o câncer de cólon se espalhou e existem alguns pequenos tumores em outras localizações, essas metástases às vezes podem ser removidas por cirurgia ou destruídas por outras técnicas, como ablação ou embolização. A ablação é excelente opção para pessoas cujos tumores metastáticos reaparecem após a cirurgia ou que não podem ser operados por outros motivos. Isso pode ajudar uma pessoa a viver mais e na maioria dos casos, os pacientes não precisam ficar internados no hospital para esses tratamentos. A técnica de ablação é embasada por diversos estudos clínicos que tiveram como objetivo investigar a eficácia da crioablação guiada por tomografia computadorizada para retirada de tumores recorrentes pélvicos. Foi comprovado sucesso em todos os pacientes, com altas taxas de resposta completa , alívio da dor foi satisfatório, com mediana de sobrevida livre de progressão de 10,0 meses (95% CI: 4,43–15,67). Em outro estudo o procedimento de crioablação foi bem tolerado em todos os pacientes sem grandes complicações ou mortalidade relacionada ao procedimento. O alívio da dor foi satisfatório em pacientes com dor perineal. Ablações completas foram obtidas em 22 lesões de 18 pacientes. O tempo médio de recidiva local para lesões com ablações completas foi de 15,0 meses. Um terceiro estudo comprovou que a crioablação teve índice de complicações e taxas de recorrência local muito baixas, e foi capaz de fornecer controle local mesmo para diversos locais de tecidos, sendo custo-efetivo vantajoso e com aparente aumento da sobrevida. Vê-se que, diante do histórico do quadro de saúde do paciente e da recomendação do tratamento pela literatura especializada, a médica assistente concluiu que o agravante necessita da terapia de crioablação percutânea guiada por imagem. Aliás, o tratamento somente é possível dado o tamanho da lesão que receberá o tratamento, consoante o laudo confeccionado pelo médico Dr. Mateus Saldanha Cardoso (CRM/27284), que assim atestou (ID 156587482): Sendo o tamanho da lesão plenamente compatível com o tratamento em questão, somando-se ao fato de que o procedimento é minimamente invasivo, de rápida recuperação e de baixo risco quando comparado a abordagem cirúrgica, indica-se a crioablação percutânea guiada por imagem. A demora em liberação do procedimento poderá acarretar na impossibilidade de execução do mesmo. (grifo nosso) Tem-se, portanto, que a demora na realização do procedimento poderia importar na total impropriedade da técnica, caso ocorra a evolução da doença. A agravada justifica a negativa da cobertura com o seguinte argumento: “não preenche aos critérios preenchidos da DUT para radiablação de tumor hepático, procedimento e OPME negados” (ID 156587478). No entanto, como dito anteriormente, o plano de saúde não pode restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana Por oportuno, colha-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DOMICILIAR. CABIMENTO. EREsp No 1886929/SP E EREsp No 1889704/SP. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. APELO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos de Enunciado de Súmula no 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. A questão deve ser solucionada em observância aos princípios da boa-fé, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil. 2. O fato de ser um tratamento que pode ser feito em ambiente domiciliar não basta para afastar a obrigatoriedade do seu custeio pela seguradora. O contrato de plano de saúde pode conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, todavia, revela-se abusivo o preceito que exclui do custeio o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do segurado, ainda que administrado em ambiente domiciliar. 3. Mesmo que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 4. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional (hipóteses em que as decisões do colendo STJ são de observância obrigatória pelos Tribunais de Segundo Grau e juízes singulares, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC). 5. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Suprema Corte, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 6. É injustificável a recusa de cobertura contratual de fornecimento da medicação necessária ao tratamento prescrito pelo médico responsável, sob o argumento de que o medicamento solicitado não consta no rol da ANS. 7. Apelo não provido. (Acórdão 1661265, 07253466820228070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifo nosso) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar à agravada que forneça ao recorrente o tratamento prescrito nos relatórios médicos apresentados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), contada a partir da intimação. Comunique-se o teor da presente decisão ao douto Juiz da causa. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo de instrumento (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador